Tribunal: TJDFT
Processo: 0703638-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703638-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA, LUMINE EDITORA LTDA - EPP, JULIO CESAR MEDEIROS DE OLIVEIRA, ROMEU JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília pela qual, em sede de cumprimento de sentença proposto pelo Banco agravado em desfavor dos agravantes (autos 0711319-22.2018.8.07.0001), rejeitada a impugnação ao Edital de Leilão Judicial nos seguintes termos (ID 114246975): “1. Tendo em vista a proximidade do leilão, recebo a impugnação apresentada e dela conheço. 2. Neste interim, cumpre observar que os executados apresentam impugnação ao edital de leilão judicial ao ID 112461143, sob os argumentos de que, primeiro, não poderia ter ocorrido a penhora dos bens ante a existência de cédula de crédito bancário (também direcionada à exequente) bem como porque não constaram do edital elementos indispensáveis, capazes de gerar sua nulidade. 3. Tenho que o pedido de nulidade não tem como prosperar, uma vez que o edital de ID 112461143 foi devidamente publicado em 21/01/2021, foi elaborado de acordo com todos os requisitos estabelecidos no artigo 886 do CPC, inclusive fazendo MENÇÃO expressa à existência dos ônus e processos que pendem sobre o bem. 4. A observância destas questões serve para resguardar o interesse público e apresentar aos licitantes a real situação do bem; ademais, importa acrescer que o edital não precisa elencar detalhadamente cada nuance do imóvel, uma vez que houve uma avaliação realizada por profissional capacitado e este expôs todas as questões imprescindíveis para a descrição do bem a ser levado para leilão, o qual, ademais, é objeto de matrícula junto ao fólio imobiliário, que é documento público e deve ser previamente consultado por eventuais pretendentes. 5. De igual modo, indefiro o argumento de que não se poderia ter sido realizada a penhora dos bens muito menos a sua expropriação, pelo fato de os imóveis estarem garantidos por cédula de crédito industrial. Isto porque o objetivo do leilão é efetuar a venda dos bens e realizar o pagamento do débito aos credores, observadas, naturalmente as preferências legais por ocasião do pagamento. 6. Por fim, a locação arguida pelos executados se deu após a penhora dos imóveis, uma vez que ocorrida em novembro de 2021. Assim, deveriam as partes contratantes terem sido informadas acerca da possibilidade iminente da venda. Portanto, o contrato realizado entre o locador e o locatário, da forma como realizada, não gera qualquer repercussão no leilão, podendo ser, inclusive, anulada se comprovada a litigância de má-fé. 7. Posto isso, REJEITO a impugnação ao edital apresentada, por entender que os argumentos colacionados pelos executados não foram suficientes à concretização de seu pleito e, via de consequência, a suspensão do leilão judicial. 8. Aguarde-se a realização da hasta pública, a ocorrer nos dias 08 e 11 de março do corrente ano. 9. Diga a parte credora sobre o pedido de realização de audiência de conciliação, observando-se, no entanto, que as partes podem buscar transacionar tanto por meio de petições nos autos como extrajudicialmente.” Em suas razões recursais (ID 32498450), os agravantes sustentam que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença de ação monitória no qual foi deferida a penhora dos imóveis n° 09, 10 e 22, Polo Industrial JK, Santa Maria/DF. Aduzem que “os referidos imóveis seriam submetidos a hasta pública em 08.06.2021 e 11.06.2021, no entanto, a hasta pública foi sobrestada em virtude do efeito suspensivo conseguido no Agravo de Instrumento de n° 0711166- 84.2021.8.07.0000 (ID 89372132), que no mérito restou improvido.” Asseveram que o Juízo “determinou a designação de nova hasta, sendo expedido o edital de ID 112461143, com data das hastas para 14.02.2022 e 17.02.2022, o qual possui vícios insanáveis, considerando o disposto no art. 886 do CPC/2015. Diante das nulidades verificadas, os Agravantes apresentaram a impugnação de ID 114216799 (Doc. 02), a qual restou indeferida pelo r. Juízo a quo. Sustentam a nulidade da penhora dos bens imóveis ao argumento que “os bens imóveis penhorados nestes autos, quais sejam: Imóveis 09, 10 e 22, constam como garantia real na Cédula de Crédito Industrial de n° 40/00812-6, executada no processo de n° 0704570-54.2021.8.07.0010, sendo a referida cédula datada de 16.07.2012. (Doc. 04)”, e, como trata-se de cédula de crédito industrial, deve incidir as disposições do Decreto-Lei 413/69 (Art. 57), no sentido de que os bens vinculados em garantia nesse título não podem ser penhorados para garantia de outras dívidas do emitente ou de terceiros. Destacam que “os mesmos bens que estão sendo penhorados e leiloados no presente cumprimento de sentença (Cédula de Crédito Bancário n° 338.202.616), garantem, também, a Cédula de Crédito Industrial n° 40/00812-6, executada no processo de n° 0704570-54.2021.8.07.0010. Cronologicamente, tem-se o seguinte: O crédito exigido nos autos do processo 0711319-22.2018.8.07.0001 autos, diz respeito a Cédula de Crédito Bancário emitida em 29.12.2016, enquanto que o crédito exigido no processo de n° 0704570-54.2021.8.07.0010 diz respeito a Cédula de Crédito Industrial, esta emitida em 16.07.2012, sendo esta, a mais antiga.” Ressaltam que “os contratos possuem a mesma garantia e a Cédula de Crédito Industrial é anterior a Cédula de Crédito Bancário aqui executada (Doc. 05). E naquele contrato, os lotes de n° 09, 10 e 22 foram dados em garantia. ( ) Sendo assim Excelências, considerando a literalidade do art.57 do Decreto-Lei n° 413/69, os bens imóveis não poderiam ter sito penhorados nos autos deste processo, pois havia garantia real anterior na Cédula de Crédito Industrial de n° 40/00812-6, que é executada no processo de n° 0704570-54.2021.8.07.0010.” Afirmam ainda que, “ao observar o edital publicado em 21.01.2022, se verifica a insuficiência de informações sobre os imóveis, bem como a ausência de ônus em seus registros, uma vez que as certidões de ônus constantes nos autos datam de 04.08.2020 (ID 73522868), e não retratam de maneira alguma, a atual situação dos imóveis.” Destacam que “a avaliação recaída sobre os imóveis demonstra uma singeleza de informações, que tornam o presente edital nulo de pleno direito, pois omite informações essenciais sobre os imóveis penhorados, informações indispensáveis inclusive para qualquer comprador. Como bem sabido por este i. Juízo, tratam-se de três imóveis que, embora contenham matrículas distintas, integram uma única formação/conjunto, dificultando seu desmembramento, e tais informações não constam em edital, conforme exige o art. 886, inciso I do CPC/2015. ( ) O imóvel de n° 21 não foi penhorado e este é integrado de forma GEMINADA ao imóvel de n° 22, que foi penhorado, conforme se vê nas imagens e planta juntadas aos autos. (). Não só as paredes geminadas, mas os imóveis n° 21 e 22 compartilham passagens e janelas entre eles, possuem o mesmo sistema de incêndio, este com bomba e caixa d’água subterrânea e sistema de sprinkler atravessando os lotes 21 e 22. Além disso, a entrada do lote n° 22 se dá pelos fundos, e obrigatoriamente, deve se passar pela lateral do lote n° 21 para acessá-lo, o que inviabiliza a separação do conjunto. ( ) Vale frisar que o lote de n° 21 não faz parte da penhora ou do edital em questão, e nenhuma dessas informações sobre paredes geminadas, sistema de incêndio, passagens ou impossibilidade de acesso direto constam no edital (ID 112461143 – Doc. 03), o que o torna nulo. Aduzem que o Edital, “além de não trazer informações gerais e estruturais suficientes e claras sobre a situação dos imóveis penhorados, o edital deixa de trazer as informações sobre ônus, recursos e processos pendentes, conforme exige o art. 886, inciso VI do CPC/2015. ( ) Nesse contexto, os Agravantes juntaram aos autos as certidões atualizadas dos imóveis (Docs. 07 a 09) que possuem registrado no cartório de registro de imóveis um contrato de locação com a empresa PAPELLO SOLUÇÕES EM EMBALAGENS EIRELI, sendo o registro no RI datado de 21.09.2021, no entanto, conforme de verifica nas referidas certidões dos imóveis, o contrato de locação é datado de 01.11.2019, e tal informação foi desconsiderada pelo Juízo a quo.” Sustentam que “é de rigor o reconhecimento da nulidade do edital de ID 112461143, uma vez que deixou de observar as determinações do art. 886 do CPC/2015, sobretudo por não constar ônus de relevante importância sobre os imóveis, qual seja, contrato de locação averbado com vigência até 31.10.2029. (Doc. 06). Isto, porque nos artigos 8o da Lei 8.245/91, eventual adquirente do imóvel com contrato de locação averbado na matrícula e com cláusula de vigência mesmo em alienação, não terá o direito de requerer a desocupação do imóvel em 90 (noventa) dias. Pelo contrário, terá que cumprir o contrato que está averbado. E da forma como redigido o edital, esta informação de fundamental importância não foi esclarecida.” Afirmam que “quanto ao perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, estes restam explícitos nos autos, pois, caso seja mantida a decisão agravada, os bens imóveis penhorados poderão ser alienados em flagrante ilegalidade, visto que a penhora não poderia ter sido constituída, conforme determina o art. 57 do Decreto-Lei 413/69, e o edital (ID 112461143) deixou de observar o que determina o art. 886 do CPC/2015, bem como os arts. 8o e 27 da Lei de 8.245/91, e dessa forma, caso mantida a designação das hastas, haverá enorme prejuízo ao Agravantes, bem como enorme risco ao resultado do processo. O qual como dito, pode ser melhor resolvido, com uma composição entre as partes. Frisa-se Excelências, a é medida urgente, pois é iminente a realização das hastas, que estão designadas para os dias 14.02.2022 e 17.02.2022, mesmo contendo nulidades na penhora e no edital.” Por fim, requerem: “a) a imediata suspensão das hastas públicas designadas paras os dias 14/02/2022 e 17/02/2022; b) Seja reformada a decisão agravada e reconhecida a nulidade das penhoras sobre os imóveis, considerando a existência anterior de Cédula de Crédito Industrial (0704570-54.2021.8.07.0010), e a constituição de garantia indevida na Cédula de Crédito Bancário aqui executada, tudo com base no art. 57 do Decreto-Lei 413/69; c) Seja reconhecida a nulidade do edital de ID 112461143, considerando a ausência de informações essenciais sobre os imóveis, tais como o fato de serem geminados com passagens comuns, janelas comuns, sistema de incêndio e entrada externa, e sobretudo, a ausência de informações sobre ônus dos imóveis, especialmente sobre a existência de contrato de locação com cláusula de vigência em caso de alienação, devidamente registrado no cartório de registro de imóveis, na forma do art. 8o da Lei 8.245/91 e do art. 886, incisos I e VI do CPC/2015, conforme se extrai das certidões de ônus em anexo; d) Eventualmente, caso mantida as hastas, requer a intimação da locatária/ocupante dos imóveis, visto que se faz necessária a sua intimação; Preparo recolhido (ID 32498975). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual rejeitada a impugnação ao Edital de Leilão Judicial apresentada pelos agravantes/executados. Alegam, em síntese, nulidade do Edital, sustentando que: os bens penhorados constituem também garantia real de Cédula de Crédito Rural, o que inviabilizaria sua penhora para pagamento de outras dívidas; o Edital traz informações insuficientes quanto aos imóveis; e não consta o ônus relativo ao contrato de locação vigente, contrato com cláusula de permanência do locatário no imóvel na hipótese de alienação do bem. PENHORA DE BEM COM A PRÉVIA EXISTÊNCIA DE CONTRATO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA Alegam os agravantes que os imóveis em questão encontram-se hipotecados em garantia de Cédula de Crédito Industrial, vedada a constrição judicial porque são impenhoráveis para pagamento de outras dívidas por disposição do artigo 57 do Decreto-Lei 413/69. Sem razão. Conforme o art. 789 do CPC: “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” No caso, para satisfazer o crédito exequendo no cumprimento de sentença, em outubro de 2020 foi determinada penhora sobre os imóveis registrados em nome dos devedores (ID 74930657), Matrícula 11.551, Matrícula 11.552 e Matrícula 11.574, todas do 5o Ofício Imobiliário do DF (ID 74969358). Referidos bens foram avaliados e lançados em Edital para alienação em hasta pública, no qual consta, de forma individualizada, os ônus registrados nas matrículas do imóvel até aquela data (19 de abril de 2021): “ÔNUS, RECURSOS E PROCESSOS PENDENTES (ART. 886, VI, CPC): Para o Lote 09 consta na Certidão de Ônus de 04/02/2021 no ID 89019133 - Pág. 1 a 4, o registro R.4-11..51 de Hipoteca Cedular de 1o grau, por meio da Cédula de Crédito Industrial para garantia da dívida de R$4.172.000,00. O registro R.5-11.551 de Hipoteca Cedular de 2o grau, por meio da Cédula de Crédito Industrial para garantia da dívida de R$2.000.000,00. Consta o registro R.6-11.551, de Hipoteca Cedular de 3o grau, por meio da Cédula de Crédito Industrial para garantia da dívida de R$5.000.000,00. Consta o registro R.7-11.551 de Hipoteca Cedular de 4o grau, por meio da Cédula de Crédito Industrial para garantia da dívida de R$3.000.000,00. Consta o registro R.8-11.551 de Hipoteca Cedular de 5o grau, por meio da Cédula de Crédito Bancária para garantia da dívida de R$3.351.549,54. Consta a Averbação Av.10-11.551 de Indisponibilidade extraída dos autos do processo 1000882562019. Para o Lote 10, consta na Certidão de Ônus de 04/02/2021 no 89019134 - Pág. 1 a 4, o registro R.4-11.551 de Hipoteca Cedular de 1o grau, por meio da Cédula de Crédito Industrial para garantia da dívida de R$4.172.000,00. O registro R.5-11.551 de Hipoteca Cedular de 2o grau, por meio da Cédula de Crédito Industrial para garantia da dívida de R$2.000.000,00. Consta o registro R.6-11.551, de Hipoteca Cedular de 3o grau, por meio da Cédula de Crédito Industrial para garantia da dívida de R$5.000.000,00. Consta o registro R.7-11.551 de Hipoteca Cedular de 4o grau, por meio da Cédula de Crédito Industrial para garantia da dívida de R$3.000.000,00. Consta o registro R.8-11.551 de Hipoteca Cedular de 5o grau, por meio da Cédula de Crédito Bancária para garantia da dívida de R$3.351.549,54. Consta a Averbação Av.10-11.551 de Indisponibilidade extraída dos autos do processo 1000882562019. Para o Lote 22, consta na Certidão de Ônus de 04/02/2021 no 89019135 - Pág. 1 a 4, o registro R.4-11.551 de Hipoteca Cedular de 1o grau, por meio da Cédula de Crédito Industrial para garantia da dívida de R$4.172.000,00. O registro R.5-11.551 de Hipoteca Cedular de 2o grau, por meio da Cédula de Crédito Industrial para garantia da dívida de R$2.000.000,00. Consta o registro R.6-11.551, de Hipoteca Cedular de 3o grau, por meio da Cédula de Crédito Industrial para garantia da dívida de R$5.000.000,00. Consta o registro R.7-11.551 de Hipoteca Cedular de 4o grau, por meio da Cédula de Crédito Industrial para garantia da dívida de R$3.000.000,00. Consta o registro R.8-11.551 de Hipoteca Cedular de 5o grau, por meio da Cédula de Crédito Bancária para garantia da dívida de R$3.351.549,54. Consta a Averbação Av.10-11.551 de Indisponibilidade extraída dos autos do processo 1000882562019. Ao contrário do que alega a parte agravante, fato de haver hipoteca não impede a penhora dos imóveis, consoante se infere do disposto no art. 799, I, do CPC: Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: I - requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária; Segundo lições de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “O bem gravado não é impenhorável, nada impedindo que o direito real de propriedade sobre ele existente seja transferido para o arrematante para a satisfação do crédito. Os titulares do direito real sobre coisa alheia devem ser intimados da existência da execução (CPC 804), para, eventualmente, se sub-rogarem nos direitos creditórios do exequente (CC 346), ou para que se torne possível eventual remição da dívida. Se constrito judicialmente o imóvel, subsiste a garantia integralmente, mesmo arrematado por terceiro.” (Código de Processo Civil Comentado, 16a Ed, RT, p. 1792) Nesse sentido, este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos arts. 889, V, e 799, I, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de imóvel hipotecado desde que o credor hipotecário tenha sido intimado. 2. Desse modo, havendo o credor hipotecário se manifestado nos autos e alegado seu direito de preferência, não há razão para se sustentar impenhorabilidade do bem ou qualquer vício na decisão agravada. 3. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1292694, 07064582520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA SOBRE IMÓVEL HIPOTECADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A penhora incidente sobre imóvel hipotecado está prevista no ordenamento processual, tanto a legislação revogada (art. 615, II, do CPC/1973) quanto no atual Código de Processo Civil (art. 799, I, CPC/2015), imputando, contudo, ao exequente a obrigação de promover a intimação do credor hipotecário. 2. Não se admite a revogação da penhora com base em conjecturas sobre o valor do imóvel, do débito exequendo e da garantia hipotecária a ser quitada, sob os quais não há qualquer elemento probatório nos autos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (Acórdão 963394, 20160020196942AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/8/2016, publicado no DJE: 2/9/2016. Pág.: 316/342) Assim, os imóveis em questão, ainda que hipotecados, podem ser penhorados, desde que observada a ordem de preferência da hipoteca. Nenhuma nulidade a reconhecer. DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO EDITAL Sem razão. Segundo o art. 886 do CPC, o leilão será precedido de publicação de Edital, que conterá: I - a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros; II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado; III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em que foram penhorados; IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização; V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro; VI -menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. Como se vê, o Código de processo Civil não exige que o Edital detalhe minuciosamente o bem; na hipótese, o Edital atendeu ao disposto na norma processual, conforme se pode observar: DESCRIÇÃO DO BENS: LOTE 09, conjunto 09, Trecho 01, uso (ID/C) – Polo de Desenvolvimento JK, setor de indústria e comércio, Santa Maria/DF, RA XIII, Medindo 70m de frente e 70m de fundo, 25,01m de lateral direita e 25,01 de lateral esquerda, perfazendo a área total de 1.750,7m2, limitando-se pela frente com via pública, pelo fundo com o Lote 10, e pela Lateral Esquerda com Lote 8. LOTE 10, conjunto 09, Trecho 01, uso (ID/C) – Polo de Desenvolvimento JK, setor de indústria e comércio, Santa Maria/DF, RA XIII, Medindo 57,89 de frente, 64,88m de fundo, 18,01m de lateral direita, 25,01m de lateral esquerda e 9,90m de chanfro, perfazendo a área total de 1.597,76m2, limitando-se pela frente, lateral direita e chanfro com via pública, pelo fundo com o Lote 22, do conjunto 10, e pela lateral esquerda com o Lote 9. LOTE 22 conjunto 10, Trecho 01, uso (ID/C) – Polo de Desenvolvimento JK, setor de indústria e comércio, Santa Maria/DF, RA XIII, Medindo 48,96m de frente, 48,96 de fundo, 146,25 m de lateral direita e 146,21m de lateral esquerda perfazendo a área total de 7.518,79m2, limitando-se pela frente com via pública, pelo fundo zona de dinamização urbana, pela lateral direta com o Lote 21, e pela Lateral esquerda com o Lote 22, do conjunto 10, e pela lateral esquerda com o lote 9. AVALIAÇÃO DO BEM: O Lote 09 foi avaliado em R$1.750.700,00 (um milhão setecentos e cinquenta mil e setecentos reais). O Lote 10 foi avaliado em R$1.597.760,00 (um milhão, quinhentos e noventa e sete mil, setecentos e sessenta reais). O lote 22 foi avaliado em R$7.158.790,00 (sete milhões, cento e cinquenta e oito mil e setecentos e noventa reais). O total da avaliação perfaz a quantia de R$10.507.250,00 (dez milhões, quinhentos e sete mil e duzentos e cinquenta reais). ID 82158298 - Pág. 3. Além da individualização e especificação dos imóveis e da avaliação, consta ainda do Edital que “constituindo ônus do interessado verificar suas condições”; ou seja, cabe ao interessado buscar mais informações sobre os bens antes de participar do leilão. Desse modo, insubsistente a alegação de insuficiência de informações quanto aos imóveis a serem alienados. ALEGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS Sem razão. Alegam os agravantes nulidade do Edital por não constar a informação da existência de ônus - contrato de locação com vigência até 31.10.2029, averbado na matrícula e com cláusula de vigência mesmo em alienação. De fato, existência de contrato de locação averbado na matrícula do imóvel com cláusula de vigência em caso de alienação do bem configura ônus que deve constar no Edital de alienação de bens imóveis. Contudo, no caso dos autos, inviável acolher alegação de nulidade do Edital em razão de algumas peculiaridades que passo a explicar. Embora os agravantes tenham alegado que o contrato de locação foi firmado em 01.11.2019 (antes, portanto, da decisão de penhora dos imóveis, proferida em 20/10/2020 - ID 74969358), verifica-se que, nas Certidões de Ônus juntadas aos autos e emitidas pelo Cartório em 9/2/2021 (IDs 89019133 – 89019135), as quais foram levadas a efeito para elaboração do Edital, não consta qualquer averbação de contrato de locação. E a existência do contrato de locação também não foi informada pelos executados ao Juízo quando o Edital foi publicado (19/04/2021). Conforme os próprios agravantes destacaram em suas razões, “os referidos imóveis seriam submetidos a hasta pública em 08.06.2021 e 11.06.2021, no entanto, a hasta foi sobrestada em virtude do efeito suspensivo conseguido no Agravo de Instrumento de n° 0711166- 84.2021.8.07.0000 (ID 89372132)”, ou seja, se havia a nulidade alegada no Edital, a parte já deveria ter alegado. Contudo, somente em setembro de 2021, os exequentes averbaram nas matrículas dos imóveis o contrato de locação, que afirmam existir desde 1/11/2019, e juntaram novas Certidões de Ônus dos imóveis (1/2/2022). E alegam a nulidade do Edital exatamente por não constar tal ônus. Ora, esse comportamento dos executados configura o que a Doutrina e a jurisprudência denominam de ‘nulidade de algibeira ou de bolso’, ou seja, a omissão voluntária da parte de arguir a nulidade na primeira oportunidade que lhe cabia falar nos autos (art. 278 do CPC), guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. Tal estratégia de defesa, que na maioria das vezes causa tumulto ao andamento do processo, é repudiada no nosso ordenamento, porquanto viola a boa-fé processual que se espera das partes, consoante se verifica na jurisprudência do STJ: “( ) 5- A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes. ( )” (REsp 1714163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019) Dessa forma, na hipótese dos autos, mesmo diante da existência do contrato de locação, fato de não constar tal ônus não configura nulidade do Edital, tendo em vista que os agravantes/executados omitiram a informação do Juízo. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 12 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora